Tribunal: TJPA
Processo: 0024301-44.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024301-44.2019.8.14.0401

APELANTE: SILVIO VENICIUS FIGUEIREDO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 9 anos, 3 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 83 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a adequação da pena pecuniária fixada na segunda fase da dosimetria, considerando o princípio da proporcionalidade; (ii) analisar a legalidade e fundamentação das frações de aumento aplicadas na terceira fase da dosimetria em razão das majorantes do concurso de agentes, da restrição da liberdade da vítima e do emprego de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena pecuniária fixada na segunda fase da dosimetria deve ser reduzida para manter a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, em conformidade com o art. 49 do Código Penal e com o princípio da proporcionalidade.

4. A fração de aumento de 2/5 aplicada em razão das majorantes do concurso de agentes e da restrição da liberdade da vítima encontra suporte nos autos, especialmente nos depoimentos da vítima, que confirmou a atuação conjunta de três agentes e o tempo em que teve a liberdade restringida.

5. O aumento da pena em 2/3 pela utilização de arma de fogo é adequado, pois há provas de que o recorrente manteve a vítima sob constante ameaça, justificando a exasperação da pena com base na maior periculosidade da conduta.

6. Há elementos concretos para aplicação cumulativa das majorantes, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a exasperação progressiva da pena desde que haja fundamentação idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A pena pecuniária deve ser proporcional à pena privativa de liberdade e ajustada conforme o art. 49 do Código Penal. 2. A fração de aumento de 2/5 para as majorantes do concurso de agentes e da restrição da liberdade da vítima é cabível quando demonstrado que o crime foi cometido por número superior ao mínimo necessário para a configuração do concurso de pessoas, bem como que a vítima foi privada de liberdade por tempo prolongado. 3. A aplicação cumulativa de causas de aumento de pena é admissível desde que fundamentada concretamente”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 49, 68, 157, §2º, II e V, e §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 851.708/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgRg no HC nº 679.706/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 09.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 10 a 17 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Silvio Venicius Figueiredo Nascimento apela de sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que o condenou à pena reclusiva de 9 anos, 3 meses e 24 dias, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 83 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, todos do Código Penal (ID 13206034).

Em razões recursais, o apelante pugna pela reforma da dosimetria, para que na segunda fase a pena pecuniária seja fixada no mínimo legal, com base no princípio da proporcionalidade. Requer, ainda, ajustes na terceira fase diante da ausência de valoração idônea das frações referente às majorantes do uso de arma de fogo, restrição da liberdade e concurso de agentes, com o consequente redimensionamento da reprimenda definitiva e do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto (ID 13206051).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 13206054), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 13980126).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

A insurgência recursal cinge-se à reforma da sentença no tocante ao cálculo dosimétrico imposto ao réu, sob o argumento de que a pena pecuniária foi fixada de forma desproporcional na segunda fase e de que há necessidade de ajustes na terceira fase, pela inexistência de fundamento idôneo das frações referentes às majorantes. A esse respeito, confira-se a dosimetria da pena levada a efeito pela magistrada sentenciante:

“
DA DOSIMETRIA DA PENA DO RÉU

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao artigo 68 do Código Penal Brasileiro e às circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo Diploma Legal, passo à individualização e fixação das penas a serem impostas ao réu:

(...)

Quanto aos motivos do crime, considero-os reprováveis, uma vez que o réu, enquanto a vítima ainda estava de refém no veículo, direcionou-se ao supermercado para comprar Whisky com o cartão de titularidade da vítima, o que demonstra o motivo fútil e banal de sua conduta.

Assim, diante de 1 (uma) circunstância desfavorável ao réu, fixo a PENA BASE em 04 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Em observância às circunstâncias atenuantes (CP art. 65) e agravantes (CP arts. 61 e 62) da pena, considero a incidência da atenuante de confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) e do agente ter sido menor de 21 anos na data do fato (art. 65, I, do CP).

Assim, diminuo duas vezes a pena na fração de 1/6 sobre a pena base, totalizando a redução de 19 meses de reclusão e 18 dias-multa.

Desse modo, fixo a PENA INTERMEDIÁRIA em seu mínimo legal, conforme Súmula 231, do STJ, em 04 (quatro) anos de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Ausente causas de diminuição da pena. No entanto, milita em desfavor do réu as causas de aumento da pena conforme a incidência dos incisos II e V, do parágrafo §2º, e do inciso I, do parágrafo §2º-A, todos do Código Penal Brasileiro.

Assim, aumento, primeiramente, a pena em 2/5 (dois terços) diante do concurso de pessoas e da restrição de liberdade da vítima, conforme fundamentação anterior, fixando a PENA em 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa. Em seguida, aumento a pena em 2/3 (dois terços) em razão do emprego de arma de fogo, pelo que torno a PENA DEFINITIVA em 09 (nove) anos e 03 (três) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos. Diante disso, determino que o condenado passe a cumprir a pena em REGIME FECHADO, conforme o que dispõe o artigo 33, §2º, “a”, do CPB.” (ID 13206034 - Págs. 5/6
)

Com efeito, verifica-se que na segunda fase da dosimetria, diante do reconhecimento das atenuantes da menoridade e da confissão, e do óbice existente na Súmula 231 do STJ, o juízo recorrido fixou a pena intermediária privativa de liberdade no mínimo legal de 4 anos de reclusão, ou seja, o que necessariamente deve impactar na fixação da pena de multa, em conformidade com o art. 49 do CP e com o princípio da proporcionalidade, motivo pelo qual ajusto a reprimenda pecuniária para 10 dias-multa.

Sob outro ângulo, clarifico que descabe cogitar a redução da fração de 2/5 referente às majorantes do concurso de agentes e privação da liberdade, haja vista que encontra suporte probatório nos autos, principalmente pelas palavras da vítima, conforme assentado na sentença recorrida:

“
A vítima Rodrigo Guerreiro Moraes narrou em juízo que estava saindo de seu carro, quando três agentes desceram de um veículo e o abordaram. Que um deles estava armado e o mandaram entrar em seu veículo. Que um deles ficou no volante, e o denunciado ficou no banco do carona com a arma de fogo apontada em sua direção. Que eles tentaram fazer saque em seu nome no banco Itaú, porém não conseguiram por problemas na senha. Que, em seguida, seguiram para a Caixa Econômica e realizaram saque mediante seu cartão bancário. Após, no Supermercado Formosa, compraram Whisky. Que o deixaram descer do carro na Arthur Bernardes, dando uma quantia em dinheiro para seu deslocamento, por ter colaborado com a informação da senha e então seguiram com o carro. Que, no dia seguinte, localizou o veículo próximo ao Colégio Salesiano, sem a chave do veículo, porém que ainda estavam seus documentos. Que foi subtraído sua aliança, celular, mais uma quantia em torno de cem a duzentos reais que estava no porta-luvas. Que fez o reconhecimento do denunciado, na delegacia, mediante fotos e que também foi capturado imagens do denunciado no supermercado Formosa. Que o agente que estava no banco de trás, ao seu lado, era o “cabeça”, da ação, porque ele pegava o cartão bancário e fazia os saques. Que foi obrigado a dar a senha do cartão mediante ameaça por arma de fogo por parte do réu. Que quem desceu no Formosa foi o denunciado, junto com o que estava na direção do veículo. Reconheceu o réu em audiência e afirmou que era o agente que estava com a arma de fogo” (ID 13206034 - Págs. 2/3)
.

Em primeiro plano, realizo nova ponderação dos fatos e circunstâncias da conduta criminosa, conforme admite o efeito devolutivo da apelação (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.06.2022), para constatar a existência de elementos concretos que evidenciam grau de reprovabilidade que extrapola o da própria conduta típica, o que justifica as frações empregadas às majorantes reconhecidas nos autos.

Na espécie, restou demonstrado que o roubo foi praticado em nítida comparsaria e convergência de vontades de 3 agentes, número superior ao necessário para o concurso de agentes, os quais agiram com extrema ousadia, aspecto que somado ao tempo de privação da liberdade da vítima, autoriza a exasperação da pena nos moldes realizados na sentença.

Incide, no ponto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual justifica-se a “exasperação em 2/5 (dois quintos) em virtude da incidência de duas causas de aumento de pena, levando-se em conta o fato de o crime ter sido cometido mediante o concurso de agentes e restrição da liberdade” sobretudo considerando "'a participação de três indivíduos e considerada a maior gravidade delitiva pelo fato de ter a vítima permanecido com restrição de sua liberdade durante o tempo necessário para garantir a efetiva posse dos bens subtraídos, mantida em poder dos agentes, o aumento de pena não pode ser o mínimo legal”, havendo, portanto, “devida fundamentação a amparar o quantum de aumento” sem qualquer “violação à orientação firmada na Súmula n. 443, STJ” (STJ,
AgRg no HC n. 851.708/SP
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 15.04.2024).

Além disso, o juízo recorrido elevou a pena em 2/3 em razão do emprego de arma de fogo, ficando evidenciado nos autos que o réu, reconhecido pela vítima em audiência, foi apontado como sendo a pessoa que ficou no banco do carona com a arma de fogo apontada por todo tempo da empreitada criminosa na direção da vítima, o que evidencia maior periculosidade da conduta, o que justifica o incremento sucessivo das causas de aumento.

Destarte, a sentença objurgada não se distanciou da jurisprudência da Corte Superior de Justiça no sentido de que “art. 68 do Código Penal permite a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena previstas na parte especial, desde que mediante concreta fundamentação das instâncias ordinárias” (STJ,
AgRg no HC n. 679.706/SC
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 09.11.2021), como se deu na espécie.

À vista dessas considerações, máxime diante da reforma da pena de multa na segunda fase, ajusto o cálculo dosimétrico para, adotando os mesmos critérios observados na sentença na fase subsequente da individualização da reprimenda, estabelecer a pena definitiva em 9 anos e 3 meses e 24 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado, além do pagamento de 23 dias-multa, calculada em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/03/2025